Tribunal: TJMT
Processo: 1015557-21.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015557-21.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIA YAMAZAKI - CPF: 819.232.101-06 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), MOVEIS CARRARO LTDA - CNPJ: 87.548.814/0001-43 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), L C ANTUNES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 28.187.371/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

PA
R
CIAL
PROCEDÊNCIA
-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
-
MÓVEIS PLANEJADOS
-
ATRASO NA ENTREGA

-
DEFEITOS DE QUALIDADE
PONTUAIS -

RESCISÃO DE
SARRAZOADA
-
DANO MORAL
-
Q
UANTUM
ADEQUADO
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ADEQUAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O direito potestativo do consumidor previsto no art. 18, §1o do CDC não é absoluto, havendo necessidade de observância da função social do contrato, boa-fé objetiva e do princípio da conservação do negócio jurídico.

2.
Desproporcionalidade da rescisão do contrato no caso concreto
.

3. Não há razão para majorar o dano moral quando ar
bitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade
,
atendendo
ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos
,
e à capacidade econômica das partes
.

4
.
Se o êxito da parte embargante corresponde a 50% do pedido na inicial, distribui-se os ônus
de
sucumbência na proporção de metade para cada parte
.

5
. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIA YAMAZAKI

contra a sentença proferida na
A
ção de
Rescisão C
ontratual
c
/c
Restituição do Valor e
I
ndenização
por
D
anos

Morais
ajuizada
em desfavor de
L C ANTUNES MÓ
VEIS PLANEJADOS LTDA

e

M
Ó
VEIS CARRARO LTDA

que
julgou
parcialmente
procedentes

os pedidos
para:

a)
Condenar
a
s
requerida
s
, em solidariedade,
ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais
, acrescido
juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pel
o INPC
;

b)
Condenar
a
s
requerida
s
, em solidariedade, ao pagamento do valor de R$

426,71, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1
%
ao mês, a partir da citação
;

c)
C
ondenar

as
partes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios,
estes fixados em
10%
sobre o valor da condenação
, devendo a
parte requerente arcar com 70% e a requerida com
30% das aludidas verbas, observando a exigibilidade suspensa em favor da requerente.

Em suas razões recursais
a apelante a
duz
,
em
síntese
,
que
a sentença não levou em consideração os fatos narrados na exordial no tocante
à

proporção dos defeitos e falhas de projeto nos produtos da parte apelada, gerando enriquecimento ilícito.

A
lega
que
o produto não foi entregue nas espe
cificações contratadas, havendo divergências dos materiais prometido
s
e os efetivamente entregues, divergência de cores, acessórios e prazos que não foram cumpridos, bem como que além das fotografias apresentadas, requereu a produção de prova pericial, sendo indeferido pelo juízo.

Menciona que
entregou 13

cheques para as r
equeridas e que diante da
rescisão contratual pelo descumprimento de suas cláusulas
,
cabível a multa prevista
na
cláusula 31a
do
contrato
,

de 30% do valor total (
R$3.272,40
).

Sustenta a
necessidade de majoração do dano moral
com
base na responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento, perda do tempo livre do autor e desvio produtivo do consumidor
.

Argumenta a necessidade de afastar a sucumbência
recíproca

e condenar apenas a
parte
apelada.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para
determinar a rescisão contratual,
retornando as partes
ao
status quo ante
,

devolvendo
os móveis para a apelada e sendo ressarcida dos valores investidos
, além da aplicação da multa contratual e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentada
s
no
s
Id
s
.
244813195
e
244813196

pelo desprovimento do
recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
LUCIA YAMAZAKI

ajuiz
ou
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição do Valor e Indenização por Danos Morais

em face de
L C ANTUNES MÓ
VEIS PLANEJADOS LTDA

e

M
Ó
VEIS CARRARO LTDA
,

aduzindo, em síntese,
que

em 27
/10/2018 a
dquiriu da primeira requerida
a
compra de m
ó
veis planejados
pelo
custo de R$ 10.908,00 em
12
parcelas mediante cheques, com a promessa de entrega entre 20
e
25/11/2018,
o que não ocorreu.

Alegou que
a entrega somente ocorreu em 01/12/2018
e que o
serviço de instalação foi realizado de forma defeituosa
,

faltando peças
e mesmo informando
os problemas que encontrou,
até o ajuizamento da ação não haviam concluído o serviço. Inclusive
teve que procurar outra empresa para fabricar um nicho de forno e adap
tar sua cozinha para um
coo
ktop

di
ante dos erros das requeridas
.

Por tais razões
,
requereu
a rescisão do contrato com a restituição do valor pago
de R$
10.908,00
, além da aplicação de
multa
contratual de R$

3.272,40, restituição do dano material no valor de
R$
426,71
e
danos morais
em R$ 18.000,00.

A
o prof
erir a sentença,
o
magistrad
o

Dr.
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
,

julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos da
ação
.

Embargos de declaração acolhidos para
acrescentar os fundamentos quanto ao indeferimento da gratuidade judiciária
postulada pela parte requerida
.

Pois bem
.

A controvérsia reside
na pretensão de
rescisão do contrato com a devolução d
e todo o
valor pago e majoração do dano moral
fixado
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, c
onforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apela
da
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Em que pese o esforço argumentativo d
a
recorrente, sua pretensão de reforma da sentença
não merece amparo.

Isso porque, incumbe ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos
dela
decorrentes ao passo que o fornecedor deverá comprovar eventuais excludentes de responsabilidade, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
s
(art. 14, §3o).

Por sua vez, nos termos do
art. 18
,
§1o do referido diploma legal,
o
s fornecedores de produtos de consum
o duráveis ou não duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -

a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ocorre que o
consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do §1° des
s
e artigo sempre que,
em razão da extensão do vício
, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

No caso,
o
conjunto probatório formado pelo contrato
,

pelas
fotografias

dos móveis

instalados
e conversas por aplicativo de mensagens (WhatsApp)
,

ficou cabalmente

demonstrado
o descum
primento pela requerida do cronograma dos serviços
, segundo o pactuado
.

Todavia
,
em que pese
m
os transtornos suportado
s

pela
apelante,
as falhas no acabamento e
os defeitos apontados
se mostram
pontuais, porquanto
é possível verificar que
os m
ó
veis
foram entregues e instalados
e
estão em plenas condições de uso. Não se
trata,

pois
,

de móveis
em estado inadequado ou imprestáveis para o uso
a que se destinam, de modo que a rescisão do contrato e devolução de todo o valor pago se
afigura
desproporcional ao caso.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda de móveis planejados. Vícios de acabamento identificados por prova pericial. Vícios de pequena monta. Inadimplemento mínimo. O direito potestativo conferido ao consumidor pelo art. 18, § 1o, II, do CDC não é absoluto e deve ser interpretado sistematicamente, observando as diretrizes das normas gerais previstas no Código Civil, especialmente a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Desproporcionalidade da resolução contratual no caso concreto. Rescisão do contrato indevida. Procedência do pedido de cobrança das parcelas inadimplidas. Dano moral caracterizado à ré reconvinte. Valor arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APL: 00031950420118260003 SP 0003195-04.2011.8.26.0003, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 08/03/2016, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2016)
.

Nesse contexto, m
ostra-se imperativa a interpretação do
direito conferido ao consumidor
de forma sistemática, observando-se princípios norteadores do Direito Civil, quais sejam, a função social do contrato, a
boa-
fé objetiva e o princípio geral da conservação dos negócios jurídicos, considerando-se ainda a teoria do inadimplemento mínimo.

Nesse viés, pode-se concluir que o direito potestativo concedido ao consumidor pelo §1o, do art. 18, do CDC não é absoluto, devendo-se observar a razoabilidade e os demais princíp
ios acima
mencionados
.

De igual modo,
não
comporta

a
aplicação
d
a multa
previst
a na cláusula 31a do contrato, pois
estabelecida
para o caso de cancelamento da venda por desistênc
ia ou arrependimento das partes (Id. 244812664).

Logo, correta a sentença
ao reconhecer desarrazoada a
aplicação da rescisão do contrato entre as partes, mas determinando a restituição do valor despendido com os reparos em outro fornecedor
(dano material)
.

No tocante ao valor da condenação fixa
do a título de dano moral é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, considerando o grau de culpa da parte requerida
,
por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida,
bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Por fim, e
m relação
à
sucumbência
fixada na sentença
que c
ondeno
u
a
parte autora arcar com
70%
das
verbas
, necessário se faz adequação, mas não a inversão pretendida
, eis que havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.

Portanto, a distribuição do
s ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes
, sendo que, no caso, o êxito da apelante corresponde a 50% dos pedidos na inicial.

Ante o exposto,
dou parcial p
rovimento
ao recurso
apenas para readequar os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024